Tribunal: STF
Processo: HC 269449
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas.  Nulidades. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Em 12.03.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 30.857/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (evento 12). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise  (HC 268.602/ES, de minha relatoria, HC 218.475/RO, Rel. Min. Rosa Weber).

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonata Willian Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.058.850/SP (evento 13).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2). 

No presente writ, a Defesa alega que condenação do paciente foi lastreada em prova ilícita, tendo em vista que o mandado de busca e apreensão foi amparado exclusivamente em denúncia anônima. Argumenta a ausência de provas de autoria e materialidade delitivas. Aponta que “os entorpecentes não foram localizados na residência do paciente, e sim em um terreno vizinho e baldio”. Sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto fundamentado na quantidade e variedade de drogas apreendidas e pela ‘habitualidade’ da traficância no bar do paciente. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, além de não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa e de não mais possuir vínculo com o estabelecimento comercial mencionado. Assevera que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do aludido redutor. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus e o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas. No mérito, pugna  pela ratificação da liminar e, sucessivamente pelo redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 13, fl. 1):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a reiteração de pedido já apreciado no Superior Tribunal de Justiça. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Não deve ser apreciada a segunda petição de agravo regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões 
5. Agravos regimentais não conhecidos.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado,  anoto que a Corte Superior não conheceu dos agravos regimentais no writ lá impetrado, à seguinte consideração (evento 13, fls. 2-3): 

“A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 84-85): 
O pedido não pode ser apreciado. 
Todas as matérias ora suscitadas foram objeto do HC n. 951.618/SP, conexo. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição. 
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
(...).
Por fim, registro que não pode ser apreciada a segunda petição de agravo regimental (fls. 103-115), dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.”

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente